Tribunal: TJMT
Processo: 1013572-41.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013572-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[ZEQUIAS ANDRADE COSTA - CPF: 420.431.231-49 (APELADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MILITAR EXONERADO - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de período de
licença
-
prêmio e férias não usufruídas
em pecúnia é quinquenal, como decorre do disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor

No caso dos autos, ajuizada a ação cinco anos após a data da
exoneração
, operou-se a
prescrição
do fundo de direito em relação ao pedido de conversão da
licença
-
prêmio
e férias em pecúnia.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado ao pagamento do valor correspondente ao período de 07 (sete) licenças prêmio, 06 (seis) férias regulamentares e 06/12 (seis doze avos) de férias proporcional, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

O Apelante suscita, preliminarmente, a prescrição do direito.

Sustenta que o Apelado foi excluído das Fileiras da Polícia Militar a bem da Disciplina, que caracteriza justa causa, portanto, perdeu o direito ao recebimento das férias e licença prêmio não gozadas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

7425431), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 8640796).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Alega o Apelante que o Recorrido foi excluído das Fileiras da Polícia Militar a bem da Disciplina, por meio da Portaria nº. 041/QCG/DGP, de 14/02/2011, que foi publicada no Diário Oficial datado do dia 14/02/2011, quando iniciou a contagem do prazo prescricional que findou em 14/02/2016.

Porém, a ação só foi ajuizada em 16/08/2016.

Por sua vez, o Apelado alega que interpôs recurso administrativo, pendente de julgamento pela administração, tanto que a administração não concedeu o direito via administrativa e somente forneceu a certidão do tempo de licença prêmio e férias em 23/03/2015, sendo, portanto daí, o prazo para início da prescrição.

Denota-se que o Recurso Administrativo juntado aos autos consta a data de protocolo do dia 10.02.2011, cujo objeto era o reexame pelo Comandante Geral da Polícia Militar da decisão que excluiu o Apelado das fileiras da PMMT; portanto, nada menciona sobre férias e licença-prêmio não usufruídas.

Sequer há nos autos certidão de que o recurso administrativo esteja tramitando.

Pois bem.

O prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de licença-prêmio e férias não gozadas em pecúnia é quinquenal, consoante dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Nesse caso, o termo a
quo
da prescrição do direito de pleitear indenização pelo servidor, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça

quando do julgamento do REsp Repetitivo nº 1.254.456 – PE, é da data do desligamento do servidor:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. [...]. 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido.
(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) –
grifei.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – O MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS É A PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR AFASTADA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.1.
Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade. Com a aposentadoria ou exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração Pública
[...].

(N.U 0008780-15.2015.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – DATA DA APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUROS E CORREÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REFORMATIO IN PEJUS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 45 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. [...]
(N.U 0007392-48.2013.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
LICENÇA
-
PRÊMIO
. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ROMPIMENTO DE VÍNCULO.
PRESCRIÇÃO
. 1. O prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de período de
licença
-
prêmio
não gozado em pecúnia é quinquenal, como decorre do disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. O termo a quo da
prescrição
quinquenal para conversão em pecúnia do período de
licença
-
prêmio
consiste em duas hipóteses: a data do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; e a data da concessão da aposentadoria no caso de ausência de documento que comprove a data do respectivo registro pelo Tribunal de Contas. 2. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da
prescrição
do direito de buscar indenização relativa à
licença
e
férias
não gozadas tem início no ato da aposentadoria ou
exoneração
. 3. No caso dos autos, ajuizada a ação cinco anos após a data da
exoneração
, operou-se a
prescrição
do fundo de direito em relação ao pedido de conversão da
licença
-
prêmio
em pecúnia. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS, Recurso Cível, Nº 71006005391, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 28-09-2016)

Assim, tendo em vista que o período aquisitivo a que a parte pretende a conversão da licença-prêmio e férias em pecúnia conta de exoneração do Recorrido em 14/02/2011, e que a presente ação foi ajuizada somente em 16/08/2016, transcorridos mais de cinco anos da data da exoneração, operou-se a prescrição do fundo de direito.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020